Tribunal: STF
Processo: Rp 1062
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-07
Data de publicação: 1981-10-07

Ementa:
EMENTA : - CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA ESTADUAL. VEDADAS
EMENDAS QUE DETERMINEM AUMENTO DE DESPESA, OU ESTRANHAS AO OBJETO DA
PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NESSAS DUAS PROIBIÇÕES INCIDIU A
EMENDA DE QUE RESULTOU O ART. 341 DA LEI N. 39, DE 18.12.1979, DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SEGUNDO O QUAL A PARTIR DE 1. DE
JANEIRO DE 1982 A COMARCA DE DOURADOS PASSARIA A ENTRANCIA ESPECIAL.
A UMA, PORQUE A EMENDA DETERMINA AUMENTO DE DESPESA, AINDA QUE EM
EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO IMEDIATAMENTE SEGUINTE A VOTAÇÃO DA
PROPOSTA. A DUAS, PORQUE A ATRIBUIÇÃO DE "STATUS" DE COMARCA
ESPECIAL, A OUTRA SEDE QUE NÃO A DA CAPITAL, ENVOLVE DEFINIÇÃO
IMPLICITA DE REQUISITOS DESSA QUALIFICAÇÃO, O QUE NÃO FORA OBJETO DA
PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.